Tribunal: STF
Processo: RE 1541449
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CERTIDÃO DE ÓBITO. RETIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou como fundamentos a vedação prevista na Súmula 279/STF, bem assim a impropriedade de reanálise, na via extraordinária, de legislação federal.



    2. A parte alega insubsistentes os óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente a pedido de retificação de certidão de óbito, pressupõe revolvimento de legislação infraconstitucional e matéria fática.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.